Tribunal: TJES
Processo: 5001245-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001245-64.2021.8.08.0021

APELANTE/APELADA:
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS

APELADO/APELANTE:
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANÁLISE MERAMENTE CONTRATUAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ART. 370 DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE NA FORMA DO § 4º DO ARTIGO 1007 DO CPC. DESERÇÃO NÃO ACOLHIDA. AFASTADA A INOVAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. ART. 322, § 2º DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ALEGADO EFEITO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SUPOSTA INAÇÃO DA APELADA NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ACORDO DE VONTADES. BOA-FÉ QUE REGE OS CONTRATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE. MANUTENÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

Do recurso de Apelação de IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS
: 1. O Recorrido figura como réu na Ação de Rescisão Contratual e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação, notadamente no caso em exame, em que o integrante do polo passivo nem sequer apresentou contestação nos autos, sendo revel. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela Autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Nulidade da sentença reconhecida.

Do recurso de Apelação de LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
: 2. O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender desnecessárias, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do § 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil, antes de reconhecer a deserção, deve o recorrente ser intimado para o recolhimento do preparo em dobro, caso não comprove o pagamento no ato da interposição do recurso. O Apelante foi intimado e sanou o vício, não havendo que se falar em deserção. Preliminar afastada.

4. No caso em tela, há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. O Código de Processo Civil prevê que a interpretação do pedido deve ser examinada sob o prisma de todo o conjunto da postulação, na forma do § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, sendo possível extrair da peça apresentada a irresignação do Apelante e, portanto, imperiosa a rejeição da preliminar.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal afastada.

5. Cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão. O Apelante foi revel na fase de conhecimento e não apresentou o instrumento cabível para formular pedido em face da Apelada, ora Autora. Assim, o enfrentamento desse pedido ultrapassa os limites da demanda, em atenção o princípio da congruência (CPC, art. 492), eis que a questão não foi devidamente pleiteada no momento oportuno pelo Apelante. Acolhimento parcial da preliminar de inovação recursal.

6. O fato de o Recorrente ter efetuado o pagamento de parte do preço, remanescendo o principal que seria supostamente obtido mediante crédito bancário, indica que não houve o cumprimento contratual, devendo ser rechaçada a alegação de que adimpliu por completo todas as previsões contidas na avença.

7. É inegável que a situação vivenciada no contexto pandêmico se mostrou como um fato novo sem precedentes para todo o mundo, mas, no caso dos autos, não restou evidenciado com exatidão que a impossibilidade de aquisição do crédito decorreu da situação narrada, tampouco que a excepcionalidade do caso tenha desequilibrado a relação jurídica contratual.

8. Mesmo que se possa aventar que a notificação extrajudicial à vendedora ocorreu no endereço constante no contrato, verifica-se que a alteração das cláusulas deveria ser precedida de assinatura de ambas as partes, nos termos da cláusula 10.2 da avença firmada. Assim, ainda que a Apelada tivesse recebido a notificação extrajudicial, eventual modificação contratual deveria ocorrer em comum acordo, com a assinatura de ambos e, inexistente qualquer documento nesse sentido, prevalecem as disposições outrora firmadas, inclusive os prazos.

9. A aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

10. Nulidade parcial da sentença reconhecida. Manutenção dos demais pontos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso de IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS e anular parcialmente a sentença, bem como negar provimento ao recurso de LEANDRO VIERIA RODRIGUES
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001245-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANUSIA GONCALVES DOS REIS e outros

APELADO: LEANDRO VIEIRA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANÁLISE MERAMENTE CONTRATUAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ART. 370 DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE NA FORMA DO § 4º DO ARTIGO 1007 DO CPC. DESERÇÃO NÃO ACOLHIDA. AFASTADA A INOVAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. ART. 322, § 2º DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ALEGADO EFEITO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SUPOSTA INAÇÃO DA APELADA NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ACORDO DE VONTADES. BOA-FÉ QUE REGE OS CONTRATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE. MANUTENÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

Do recurso de Apelação de IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS
: 1. O Recorrido figura como réu na Ação de Rescisão Contratual e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação, notadamente no caso em exame, em que o integrante do polo passivo nem sequer apresentou contestação nos autos, sendo revel. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela Autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Nulidade da sentença reconhecida.

Do recurso de Apelação de LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
: 2. O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender desnecessárias, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do § 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil, antes de reconhecer a deserção, deve o recorrente ser intimado para o recolhimento do preparo em dobro, caso não comprove o pagamento no ato da interposição do recurso. O Apelante foi intimado e sanou o vício, não havendo que se falar em deserção. Preliminar afastada.

4. No caso em tela, há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. O Código de Processo Civil prevê que a interpretação do pedido deve ser examinada sob o prisma de todo o conjunto da postulação, na forma do § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, sendo possível extrair da peça apresentada a irresignação do Apelante e, portanto, imperiosa a rejeição da preliminar. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal afastada.

5. Cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão. O Apelante foi revel na fase de conhecimento e não apresentou o instrumento cabível para formular pedido em face da Apelada, ora Autora. Assim, o enfrentamento desse pedido ultrapassa os limites da demanda, em atenção o princípio da congruência (CPC, art. 492), eis que a questão não foi devidamente pleiteada no momento oportuno pelo Apelante. Acolhimento parcial da preliminar de inovação recursal.

6. O fato de o Recorrente ter efetuado o pagamento de parte do preço, remanescendo o principal que seria supostamente obtido mediante crédito bancário, indica que não houve o cumprimento contratual, devendo ser rechaçada a alegação de que adimpliu por completo todas as previsões contidas na avença.

7. É inegável que a situação vivenciada no contexto pandêmico se mostrou como um fato novo sem precedentes para todo o mundo, mas, no caso dos autos, não restou evidenciado com exatidão que a impossibilidade de aquisição do crédito decorreu da situação narrada, tampouco que a excepcionalidade do caso tenha desequilibrado a relação jurídica contratual.

8. Mesmo que se possa aventar que a notificação extrajudicial à vendedora ocorreu no endereço constante no contrato, verifica-se que a alteração das cláusulas deveria ser precedida de assinatura de ambas as partes, nos termos da cláusula 10.2 da avença firmada. Assim, ainda que a Apelada tivesse recebido a notificação extrajudicial, eventual modificação contratual deveria ocorrer em comum acordo, com a assinatura de ambos e, inexistente qualquer documento nesse sentido, prevalecem as disposições outrora firmadas, inclusive os prazos.

9. A aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

10. Nulidade parcial da sentença reconhecida. Manutenção dos demais pontos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso de IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS e anular parcialmente a sentença, bem como negar provimento ao recurso de LEANDRO VIERIA RODRIGUES
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, dar provimento ao recurso de IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS e anular parcialmente a sentença, bem como negar provimento ao recurso de LEANDRO VIERIA RODRIGUES, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001245-64.2021.8.08.0021

APELANTE/APELADA:
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS

APELADO/APELANTE:
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS

e por
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
contra r. sentença do ID 5421248, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual” ajuizada por
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS
em desfavor de
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
.

Ante a coincidência de fundamentos, passo ao exame conjunto dos recursos.

(RECURSO DE IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS: DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA)

Extrai-se das razões recursais de IVANUSIA GONÇAVES DOS REIS (ID

5421255) que a sentença é nula por conceder ao Apelado, ora Réu na origem, algo diverso do que foi pedido.

Com razão a Apelante.

Necessário contextualizar que tramitaram na origem a presente Ação de Rescisão Contratual e
a
Ação de Adjudicação Compulsória (autos do processo n. 5003078-20.2021.8.08.0021), apensa a estes autos, que versam sobre a mesma relação jurídica, tendo o juízo
a quo
proferido uma sentença abordando ambos os casos em tramitação.

As partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda, tendo como objeto um imóvel consubstanciado no lote n. 10, da quadra n. 07, matriculado perante o CRGI sob o n. 59.050, no loteamento denominado Mar D’
U
lé, no Bairro Palmares, em Guarapari, tendo a Apelante figurado como vendedora e o Apelado como vendedor.

Registre-se, ainda, que a Apelante ingressou com a presente demanda para ver rescindida a avença acima citada, ao passo que o Apelado ajuizou
a
Adjudicação Compulsória
conexa
a fim de obter a outorga para transferência da propriedade do imóvel junto ao Registro Geral de Imóveis, sob o fundamento de que
cumpriu com sua obrigação contratual na totalidade.

Dada a conexão entre os feitos, o juízo
a quo
prolatou uma única sentença para ambos os processos, porém, houve a devida subdivisão dos argumentos de cada um dos feitos e, de igual forma, para o exame deste recurso, também deve ser feito um exame em separado dos fundamentos.

Nesse sentido, analisando a questão
apenas sob a ótica da Ação de Rescisão Contratual
, constata-se que,
enfrentando os fundamentos relativos a essa demanda
, a sentença condenou a Apelante
à restituição do
valor pago em favor do Apelado, nos seguintes termos.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral contida nos autos de n. 5001245-64.2021.8.08.0021, e:

(i) declaro rescindido o “instrumento particular de promessa de compra e venda” referente ao imóvel em discussão;

(ii) condeno Ivanusia a proceder a devolução a Leandro, do valor recebido a título de sinal do negócio, bem como o montante de custas e emolumentos cartorários, que contemplam o total de R$ 41.736,21, (quarenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos). Sobre os referidos valores, em se tratando de obrigação contratual, os juros de mora devem ser contados, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil. A correção monetária, por constituir mero fator de recomposição da moeda, deve incidir a partir dos respectivos vencimentos.

Ocorre que o Recorrido figura como réu na Ação de Rescisão Contratual e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação, notadamente no caso em exame, em que o integrante do polo passivo nem sequer apresentou contestação nos autos, sendo revel.

Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela Autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU INTENÇÃO DE RECONVIR. CONDENAÇÃO DA AUTORA À DEVOLUÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. [...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5. Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Em igual sentido, os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Não foi apresentada reconvenção ou outra ação/medida autônoma na qual a ré perseguiu o pagamento de quantias pelo autor, razão pela qual não poderia o Magistrado entregar à parte processual direito que não foi por ela perseguido, dada a ocorrência de julgamento extra petita. Deste modo, ainda que o autor tenha sido mantido no plano de saúde além do prazo legal, não pode o Magistrado, sem que exista pedido das partes nesse sentido, condene o requerente ao pagamento de parcela respectiva ao período excedente da contratação e, em seguida, compense essa condenação com o direito ao dano moral que teria o autor da demanda. Dano moral arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido. (TJES; AC 0027033-35.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

[...] 5. Não havendo reconvenção, tampouco demonstrada intenção de reconvir por parte do réu, revela-se hipótese de julgamento extra petita. Nulidade parcial da sentença. [...] (TJES; AC 0000929-86.2019.8.08.0028; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)

Havendo pedidos apenas da Autora, ora Apelante, a sua condenação à restituição de valores se trata de um verdadeiro contrassenso nos autos.

Convém registrar, por fim, que o Réu ingressou com ação autônoma apensa ao outro feito que alberga o pedido em questão, de forma que a análise do pleito foi realizada na demanda própria.

Portanto, deve ser provido o recurso de apelação, com o acolhimento da preliminar de nulidade parcial da sentença, a fim de afastar a condenação em questão, sem prejuízo do seu exame no feito
apenso
.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada para declarar nulo o capítulo relativo à condenação da Apelada ao pagamento de restituição de valores por ser extra petita.

Ante o reconhecimento da nulidade, restam prejudicados todos os demais argumentos apontados nas razões recursais de Ivanusia, que se tratavam do valor da condenação.

É como voto.

(DO RECURSO DE LEANDRO VIEIRA RODRIGUES)

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Sustenta o Apelante LEANDRO VIEIRA RODRIGUES, em suas razões recursais (ID 5421258) a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que
houve pedido de oitiva de testemunha e de depoimento pessoal, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem.

Sem razão em seus argumentos.

O imbróglio existente nos autos se trata de cumprimento contratual, o que não exige a produção de prova oral.

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender desnecessárias, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento [...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Precedente STJ. In casu, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que a questão controversa é de comprovação técnica, a existência ou não de defeitos na piscina que invalidasse o contrato, o que torna a produção de prova testemunhal dispensável para o desfecho da controvérsia. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140095601, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ, "[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Ademais, ainda que não o fosse, a discussão demanda análise exclusivamente de provas documentais, em especial por se tratar de exame eminentemente contratual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse ponto, o artigo 443 do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de o juiz indeferir a oitiva de testemunhas relativa a fatos já provados por documentos.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

Em contrarrazões recursais (ID 5421263), a Apelada sustenta que o recurso é deserto, eis que a guia de preparo
apresentada nos autos
está vinculada ao processo apenso.

Sem razão para o acolhimento da alegada deserção.

De fato, a irregularidade foi constatada, no entanto, o § 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil prevê que, antes de reconhecer a deserção, deve o recorrente ser intimado para o recolhimento do preparo em dobro, caso não comprove o pagamento no ato da interposição do recurso.

Nesses termos, o Apelante foi intimado no ID 5611418, ocasião em que o vício foi sanado, conforme se verifica nos IDs 5673596, 5673597 e 5673598.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A Apelada, em contrarrazões recursais (ID 5421263), defende que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal em relação ao recurso interposto por LEANDRO VIEIRA RODRIGUES, pois o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido.

Intimado para se manifestar (ID 6023424) na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, o Apelante defendeu seja rejeitada a preliminar em questão (ID 6117589).

O
argumento não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Considerando que foi prolatada uma única sentença tanto para o presente feito quanto para processo apenso, o Apelante trouxe fundamentos em suas razões recursais que, a princípio, nem sequer fariam parte dos presentes autos, mas seriam destinados ao feito conexo.

Não obstante essa questão, o Código de Processo Civil prevê que a interpretação do pedido deve ser examinada sob o prisma de todo o conjunto da postulação, na forma do § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, sendo possível extrair da peça apresentada a irresignação do Apelante e, portanto, imperiosa a rejeição da preliminar.

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Verifica-se que, em contrarrazões recursais (ID 5421263), a Apelada argumentou que houve inovação recursal em relação ao recurso interposto por LEANDRO VIEIRA RODRIGUES, por apresentar questões atinentes à Adjudicação Compulsória, apensa ao presente feito.

Além disso, afirma que, por ter sido revel na origem, o Apelante apresenta fundamentos novos que não podem ser conhecidos.

Intimado para se manifestar (ID 6023424) na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, o Apelante argumenta que não há falar em acolhimento da preliminar em questão (ID 6117589).

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Entendo que deve haver o acolhimento parcial nesse ponto.

Isso porque o Apelante pugna pela condenação da Apelada à devolução do valor de R$ 75.736,21 (setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), valor este referente ao pagamento de sinal em dobro, ao adiantamento de quantia para regularização do imóvel, e ao montante pago a título de taxas condominiais.

Entretanto, consoante já apontado na análise da preliminar de nulidade da sentença, o Apelante foi revel na fase de conhecimento e não apresentou o instrumento cabível para formular pedido em face da Apelada, ora Autora.

Assim, o enfrentamento desse pedido ultrapassa os limites da demanda, em atenção ao princípio da congruência (CPC, art. 492), eis que a questão não foi devidamente pleiteada no momento oportuno pelo Apelante.

Nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido.

Quanto aos demais argumentos, verifica-se que as questões sobre as quais se fundam as razões recursais foram examinadas na instância primeva, além de ser decorrência lógica do que consta no comando sentencial.

Embora o Apelado tenha sido revel na fase de conhecimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o efeito devolutivo na apelação é amplo, de forma que pode o tribunal rever todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento, ainda que não seja de ordem pública, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.[...] 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015.
4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.
5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação [...] (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

Em relação à alegada litigância de má-fé, entendo que a questão pode ser aventada a qualquer momento e não há falar em inovação nesse ponto.

Isso posto,
acolho parcialmente
a preliminar aventada no tocante ao pleito de condenação à restituição do valor de R$ 75.736,21 (setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) e do montante supostamente pago a título de taxas condominiais.

É como voto.

(MÉRITO)

Ante o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença do recurso interposto por IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS, entendo que remanesce análise do mérito tão somente em relação ao recurso de LEANDRO VIEIRA RODRIGUES.

Consoante relatoriado,
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
interpôs recurso contra r. sentença do ID 5421248, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual” ajuizada por
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS
em desfavor de
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
.

Argumenta que
efetuou o pagamento do sinal, acrescido da quantia de R$ 7.736,21 (sete mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), para que a Apelada pagasse os emolumentos, as taxas e os demais tributos necessários para a regularização do imóvel, o que comprova que, a todo momento, cumpre com sua parte no contrato.

Alega ser inválida a notificação extrajudicial supostamente enviada ao Apelante, eis que nunca chegou ao seu endereço, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a informação “não existe o numero”, o que não significa que se mudou do local informado no contrato.

Defende que não obteve o financiamento para o pagamento do montante contratado em virtude da crise sanitária ocasionada pelo Coronavírus, tratando-se de fato imprevisível que influencia no cumprimento do contrato.

Salienta que notificou a Apelada sobre a situação do financiamento, tendo, inclusive, informado o número de protocolo da solicitação.

Afirma que a Apelada não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, eis que inexiste prova da recusa do Apelante em assinar o contrato perante o agente financeiro.

Pugna, por fim, seja a Apelada condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos.

Contrarrazões no ID 5421263, em que a Apelada defende a rejeição dos argumentos apontados pelo Apelante.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a rescisão contratual do compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Adianto, desde logo, que deve ser mantida a conclusão do juízo
a quo
. Explica-se.

Conforme exposto no presente recurso, o Apelante firmou contrato de compromisso de compra e venda para aquisição do lote de terreno localizado no residencial Mar D’Ulé, em Guarapari, vendido pela Apelada.

A Apelada, ora Autora nos autos de origem, ingressou em juízo a fim de ver rescindido a avença firmada por ocasião do inadimplemento do Apelante.

A Recorrida, então, salienta que não houve o pagamento do sinal e do montante remanescente relativo ao financiamento, ao passo que o Apelante sustenta a impossibilidade de obtenção do crédito junto ao agente financiador em decorrência da crise sanitária ocasionada pela pandemia do Coronavírus, além de argumentar uma inação por parte da vendedora nas diligências posteriores a fim de viabilizar o cumprimento do contrato.

A Cláusula III do Contrato firmado entre as partes previa que o pagamento se daria da seguinte forma:

CLÁUSULA III – DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – O preço – certo e ajustado para a presente promessa de compra e venda é de R$ 170.000,00, (Cento e Setenta mil reais) a serem pagos na forma que segue abaixo:

A) R$ 34.000,00, (Trinta e Quatro mil reais) a título de sinal de negócio, dando ao comprador plena e rasa quitação deste valor, pagamento que será realizado através de recursos próprios após a aprovação do crédito em nome do comprador e assinatura deste instrumento em prol de quitação do saldo devedor e escritura da promitente vendedora.

B) R$ 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis mil reais) dando ao comprador pela e rasa quitação deste valor, após crédito na conta da VENDEDORA, pagamento que será realizado através de recursos do SFH (sistema financeiro habitacional), pleiteado pelo comprador pelo banco de sua preferência.

[...]

CLÁUSULA V – DA POSSE

5.1 – A transmissão da posse DEFINITIVA pela VENDEDORA em favor do COMPRADOR será mediante o pagamento do ITBI e entrada no cartório de REGISTRO e CRÉDITO NA CONTA DA VENDEDORA.

CLÁUSULA VIII – DA OUTORGA DA ESCRITURA E FINANCIAMENTO HABITACIONAL

8.1 – O COMPRADOR é responsáveis exclusivos pelas despesas incidentes para averbação do imóvel, tais como: ITBI, emolumentos de registros, e quaisquer outras taxas que venham a ser criadas, inclusive as relativas à obtenção ou atualização de documentos, referente à lavratura da escritura e ou financiamento imobiliário habitacional, obrigando se o mesmo a realizar qualquer dos serviços acima em um prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias, contando a partir do dia da conclusão do registro da escritura da promitente vendedora. (sic).

Apesar de o Apelante sustentar que efetuou o pagamento integral do preço, não há nos autos provas nesse sentido, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Em relação ao pagamento do sinal, também denominado no ordenamento jurídico de arras, vê-se que, de fato, o documento acostado ao ID 8592442, datado de 11/09/2020, no valor de R$ 34.000,00, (trinte e quatro mil reais) comprova o envio do valor à Apelada.

Ademais, a questão é incontroversa nos autos, tendo a Apelada apenas afirmado que não houve o pagamento nem de 50% (cinquenta por cento) do contrato.

De outro giro, no tocante ao valor remanescente que seria pago através de financiamento bancário, é incontroversa a impossibilidade de aquisição do crédito pelo Apelante no tempo estabelecido no contrato, havendo apenas um imbróglio a respeito da aplicação da teoria da imprevisão, aliado à suposta inação da Apelada para proceder com os demais trâmites contratuais.

O fato de o Recorrente ter efetuado o pagamento de parte do preço, remanescendo o principal que seria supostamente obtido mediante crédito bancário, indica que não houve o cumprimento contratual, devendo ser rechaçada a alegação de que adimpliu por completo todas as previsões contidas na avença.

Sobre a impossibilidade de financiamento em virtude da pandemia do Coronavírus alegada em razões recursais, com a almejada aplicação da teoria da imprevisão, referido argumento não merece acato.

A teoria da imprevisão é aplicada quando, em decorrência de fatos extraordinários e supervenientes, o avençando contratualmente torna-se excessivamente oneroso para uma das partes permitindo que se reestabeleça o equilíbrio contratual.

Ao discorrer sobre as situações dos contratos em tempos de pandemia do coronavírus, a doutrina
[1]
respaldou-se em alguns institutos do direito civil, dentre os quais se encontram os artigos 317 e 478
[2]
a 480 do Código Civil, em que consagram a revisão ou resolução por onerosidade excessiva, a fim de modificar as condições do contrato, desde que haja um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação.

É inegável que a situação vivenciada no contexto pandêmico se mostrou como um fato novo sem precedentes para todo o mundo, mas, no caso dos autos, não restou evidenciado com exatidão que a impossibilidade de aquisição do crédito decorreu da situação narrada, tampouco que a excepcionalidade do caso tenha desequilibrado a relação jurídica contratual.

Sobre a questão, ao julgar o REsp 1.998.206, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos (Informativo nº 741):

[...]
a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Ainda que assim o fosse, a questão não versa sobre revisão contratual, pois a Autora na origem pugna pela extinção por inadimplemento contratual.

Além disso, sobre a impossibilidade de obtenção do financiamento, apesar de informar que diligenciou nesse sentido, os documentos dos IDs 5421173 e 5421174 indicam apenas uma proposta de financiamento habitacional, sem indicar que, de fato, o crédito foi aprovado para se prosseguir com os demais trâmites contratuais.

O Apelante afirma, ainda, que enviou notificação extrajudicial solicitando prazo de sessenta dias para cumprir o contrato em razão da crise sanitária ainda vigente, no entanto, além de não comprovar o conteúdo enviado, também não provou que a notificação foi entregue à Apelada.

Mesmo que se possa aventar que a comunicação ocorreu no endereço constante no contrato, verifica-se que a alteração das cláusulas deveria ser precedida de assinatura de ambas as partes, nos termos da cláusula 10.2 da avença firmada, veja-se:

10.2 – Toda e qualquer alteração e/ou adequação das condições previstas neste instrumento, deverão obrigatoriamente ser reduzidas a termo e assinado pelas partes contratantes, sob pena de não gerar vínculo obrigacional.

Assim, ainda que a Apelada tivesse recebido a notificação extrajudicial, eventual modificação contratual deveria ocorrer em comum acordo, com a assinatura de ambos e, inexistente qualquer documento nesse sentido, prevalecem as disposições outrora firmadas, inclusive os prazos.

Nesses termos, a notificação unilateralmente enviada não tem o condão de modificar o contrato, que é acordo de vontades e demanda a manifestação expressa de todos os envolvidos.

Em relação à alegada desídia da Apelada no cumprimento dos demais deveres do contrato com intenção de recebimento de penalidades, também não está evidenciada qualquer comprovação nesse sentido e, pelo contrário, nota-se que a Recorrida diligenciou na notificação extrajudicial do Apelante (ID 5421142) para viabilizar o cumprimento do contrato, porém não obteve êxito.

Ademais, eventual recusa no cumprimento deveria estar carreado de demais provas documentais, nos termos do artigo 443, II do Código de Processo Civil, e, não o fazendo, não há falar em descumprimento da Apelada.

Como bem pontuado na sentença, o Apelante
“não agiu com a diligência mínima a comprovar suas afirmações, pois sequer enviou notificação através de cartório de títulos e documentos, ou aviso de recebimento em mãos próprias com descrição do conteúdo para comprovar que agiu com boa-fé ao tentar contatar Ivanusia em relação à existência de força maior que tenha ocorrido e prejudicado a obtenção do financiamento”
.

Pelas razões acima aventadas, deve ser mantida a sentença no ponto em que concluiu pela rescisão contratual.

Quanto à alegada litigância de má-fé, não resta demonstrado nos autos qualquer das hipóteses elencadas pela legislação, tendo em vista o teor da presente decisão, bem como pelo fato de a Apelante estar no exercício
do direito de pleitear a tutela jurisdicional, notadamente diante do descumprimento contratual.

A alegação em questão deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto, não há que se falar em aplicação da multa.

Pelo exposto, deve ser mantido o capítulo da sentença que concluiu pela rescisão contratual.

(CONCLUSÃO)

Em relação ao recurso de
IVANISIA GONÇALVES DOS REIS
,
CONHEÇO-O
e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade parcial da sentença por ser extra petita, extirpando da condenação o valor de R$ 41.736,21, (quarenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) e seus consectários legais.

Quanto ao recurso de
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
,
CONHEÇO-O PARCIALMENTE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada nos pontos trazidos pelo Apelante.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

[1]
Nesse sentido: TARTUCE, Flávio.
O coronavírus e os contratos
- Extinção, revisão e conservação - Boa-fé, bom senso e solidariedade. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/322919/o-coronavirus-e-os-contratos-extincao-revisao-e-conservacao-boa-fe-bom-senso-e-solidariedade. Acesso em: 23 ago. 2022.

[2]
Esclarecedora é a lição de Flávio Tartuce, ao comentar que o artigo 478 do Código Civil é próprio da extinção dos contratos, porém, a maioria da doutrina também se utiliza do dispositivo para revisão, o que, inclusive, originou o Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil

(“Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”). TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 456-458.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões